Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. O prazo prescricional do pedido de devolução de valores pagos relativo à rescisão contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil – CC.

2. O artigo 206-A do CC estabelece que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

3. No cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos, o prazo prescricional intercorrente é decenal - o mesmo da prescrição da pretensão.

4. Recurso conhecido e provido.